Tribunal: TCU
Processo: 005.152/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4302/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar prejudicada por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.152/2021-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ademar Lopes Pessoa (XXX.735.337-XX); Adherbal Dantas Sant'anna (XXX.616.104-XX); Ezir da Veiga Brandao (XXX.832.697-XX); Francisco Lazaro Barbosa (XXX.735.534-XX); Pedro Fernandes Pimenta Neto (XXX.473.234-XX); Pedro Francisco Mendes Neto (XXX.981.933-XX); Sebastiao de Medeiros (XXX.322.782-XX); Severino de Souza Nunes (XXX.958.562-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.